Tribunal: TJES
Processo: 5020188-81.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020188-81.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: PEDRO NUNES RODRIGUES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5020188-81.2025.8.08.0024

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECORRIDO: PEDRO NUNES RODRIGUES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NA LIGAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. C
ASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela concessionária de energia elétrica em face de sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais. O autor, após locar imóvel, solicitou a ligação do serviço em 05/05/2025, a qual foi efetivada apenas 14 dias depois, restando privado de insumo essencial.

II. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a demora de 14 dias para a ligação de energia configura falha na prestação do serviço; (ii) a recorrente comprovou fato impeditivo do direito autoral; e (iii) o atraso gera dano moral indenizável.

III. R
AZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, sujeita às normas do CDC.

A recorrente não apresentou prova de fato impeditivo que justificasse o atraso, descumprindo o prazo estabelecido no art. 91 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

A privação de serviço essencial por período considerável extrapola o mero aborrecimento contratual, caracterizando desídia excessiva e dano moral passível de reparação.

O valor de R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mantendo o caráter pedagógico da medida.

IV. D
ISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 9.099/95, arts. 40 e 46;

CC, arts. 405 e 406, § 1º;

Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 91.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 362;

Turmas Recursais do TJES, Enunciado nº 11

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
PEDRO NUNES RODRIGUES
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a Requerida, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., a pagar ao Requerente, PEDRO NUNES RODRIGUES, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com a incidência dos seguintes consectários legais: a) da citação (25/06/2025) até o arbitramento, aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzida a atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) (Código Civil, art. 405 e 406, §1º); e b) do arbitramento até o efetivo pagamento aplica-se, unicamente, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos da Súmula nº 362 do STJ”
.

Em sede recursal (ID 17160567), a recorrente alega que a ligação de energia não ocorreu por culpa exclusiva do consumidor.

O autor apresentou contrarrazões (ID 17160570).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito, tenho o mesmo entendimento do magistrado sentenciante.

Analisando detidamente os autos observo que o autor comprova a locação de uma kitnet localizada na Rua Alarico de Lima Cabral, n° 42, Antônio Honório, Vitória/ES, conforme ID 17160176, bem como inúmeras solicitações, junto à recorrente, para ligação da energia no local (ID’s 17161178 e seguintes).

A requerida, em defesa, não traz qualquer prova que demonstre fato impeditivo do direito autoral, o que comprova que a mesma descumpriu o disposto no art. 91, da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

Em relação aos danos morais, tratando-se de serviço essencial, observo que a solicitação do autor foi de 05/05/2025, sendo que apenas 14 dias depois seu pedido foi atendido, de forma que a privação do uso de energia elétrica no imóvel por considerável período de tempo extrapola a esfera do mero aborrecimento e configura o dano moral, passível de ser indenizado. Não se trata, aqui, de mero descumprimento de contrato, mas de desídia excessiva da requerida na prestação dos serviços.

Nesse contexto, levando-se em conta os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade aferidos pela média das indenizações concedidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em casos análogos, tendo em consideração ainda a necessidade de se resguardar o caráter pedagógico repressivo da indenização sem, no entanto, propiciar enriquecimento ilícito ao beneficiário, entendo equilibrado e consentâneo com essas balizas o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 24 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)